Tribunal: STJ
Processo: 1412729-63.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2687850 - MS(2024/0250403-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
ANA CAROLINA DE PINHO DE IPANEMA MOREIRA - RJ182998
CARLOS EDUARDO MATHIAS NATAL - RJ249609
AGRAVADO
: SERGIO DO N. LOPES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ANDRÉ PUCCINELLI JÚNIOR - MS008112
PAULO LOUREIRO PHILBOIS - MS019172
INTERES.
: GILBERTO MARTIN ANDREO
INTERES.
: SÉRGIO DO NASCIMENTO LOPES
INTERES.
: FABIO CARVALHO MENDES
INTERES.
: NATALINO PEDON
ADVOGADA
: THAINÁ GALHARDO - SP498177
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA55347235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef4ed0a-5e9b-4408-822e-4e33debc8f5d

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Documento eletrônico VDA55347235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef4ed0a-5e9b-4408-822e-4e33debc8f5d

Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef4ed0a-5e9b-4408-822e-4e33debc8f5d

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687850
- MS(2024/0250403-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
ANA CAROLINA DE PINHO DE IPANEMA MOREIRA -
RJ182998
CARLOS EDUARDO MATHIAS NATAL - RJ249609
AGRAVADO
: SERGIO DO N. LOPES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ANDRÉ PUCCINELLI JÚNIOR - MS008112
PAULO LOUREIRO PHILBOIS - MS019172
INTERES.
: GILBERTO MARTIN ANDREO
INTERES.
: SÉRGIO DO NASCIMENTO LOPES
INTERES.
: FABIO CARVALHO MENDES
INTERES.
: NATALINO PEDON
ADVOGADA
: THAINÁ GALHARDO - SP498177
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA55063422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:40
Código de Controle do Documento: 47360281-463f-48be-b0c3-ec7f34fb9b30

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.219):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF,
tendo em vista que o acórdão não enfrentou as teses suscitadas pela defesa,
incorrendo em descumprimento ao dever de motivação.
Além disso, afirma que não é cabível o Tema n. 181 do STF, por
inexistir qualquer questão relativa à análise de mérito de recurso de
competência do STJ, e reitera que a matéria seria dotada de repercussão geral.
Documento eletrônico VDA55063422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:40
Código de Controle do Documento: 47360281-463f-48be-b0c3-ec7f34fb9b30

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.247-1.248.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA55063422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:40
Código de Controle do Documento: 47360281-463f-48be-b0c3-ec7f34fb9b30

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.148-1.152

):
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento capaz de
ilidir o entendimento firmado na decisão ora agravada.
- Da preliminar de suspensão do processo por "fato novo"
Consoante mencionado na decisão unipessoal, verifica-se que
os fatos narrados por NATALINO PEDON, com posterior
manifestação de BANCO BRADESCO S.A. e SÉRGIO
NASCIMENTO LOPES ME em petições avulsas (e-STJ fls. 401-
518, 529-531 e 532-726), embora graves, não prejudicam o
andamento da presente demanda, bem como sequer podem ser
considerados “novos”.
Reitera-se
que
referidos
eventos
foram
devidamente
investigados pelos órgãos competentes e não guardam
pertinência – mediata ou imediata – com a estrita matéria
debatida nestes autos, sendo despiciendo o pedido de
suspensão do processo.
No ponto, reporta-se à fundamentação adotada pelo e. Min. Luis
Felipe Salomão nos autos do RtPaut nos EDcl nos EDcl no AgInt
no RE nos EDcl no
que se deparou com a
REsp 2057084/MS,
mesma questão:
“1. Cuida-se de petição apresentada em
por
3/12/2024
BANCO BRADESCO S.A., requerendo a imediata
suspensão do julgamento dos embargos de declaração na
sessão virtual assíncrona com início em
e
4/12/2024
término em
sob o argumento de "fato novo"
10/12/2024,
suscitado nos autos do Agravo em Recurso Especial
(AREsp) n.
de relatoria da Ministra Nancy
2.687.850/MS, Andrighi. Narra que, no citado processo, sobreveio uma
manifestação nos autos por parte do Sr. Natalino Pedon e
subscrito pela advogada Thainá Galhardo (
n.
OAB/SP
498.177), na qual noticiam aparente favorecimento
irregular do perito Alcides Marini - que atuou na fase de
conhecimento do presente feito na elaboração de laudo
pericial. Juntaram cópia de processo criminal que tramitou
no Tribunal Regional Federal da 3a Região, no qual o
perito teria sido condenado pela prática de corrupção
passiva, bem como decisão que atesta o recebimento de
honorários periciais sem a realização do trabalho para o
qual foi designado. [...]
2.
.
O pedido não merece ser deferido
Insta consignar que o presente feito é oriundo de agravo
de instrumento interposto na origem pela ora requerente
contra decisão do juízo singular em cumprimento de
sentença proferida em ação de prestação de contas
(Agravo de Instrumento n. 1412069-74.2020.8.12.0000).
O Tribunal a quo não conheceu do recurso, sob o
fundamento de que, no agravo de instrumento interposto
pela parte autora (Agravo de Instrumento n. 1412117-
33.2020.8.12.0000), concluiu-se pela "prescindibilidade da
prova pericial, haja vista que os argumentos da instituição
financeira recorrente para impugnar o cumprimento de
sentença consistem apenas na rediscussão de matéria já
transitada em julgado, abarcada, por conseguinte, pelo
instituto da coisa julgada" (fl. 237), notadamente a
Documento eletrônico VDA55063422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:40
Código de Controle do Documento: 47360281-463f-48be-b0c3-ec7f34fb9b30

insurgência relativa à capitalização anual dos juros e ao
índice
de
correção
monetária
(IGP-M)
fixados
expressamente na sentença (fl. 140).
A instituição financeira interpôs recurso especial no citado
agravo de instrumento manejado pelo exequente;
inadmitido, os autos ascenderam a esta Corte Superior e
foi autuado como
A pretensão
AREsp n. 2.186.129/MS.
recursal não foi acolhida, com trânsito em julgado em
13/12/2023.
Convém registrar que o Banco Bradesco ajuizou no TJMS
ação rescisória objetivando desconstituir a coisa julgada
formada na ação de prestação de contas (Ação Rescisória
n. 1413678-29.2019.8.12.0000). Referida ação foi julgada
improcedente; interposto recurso especial, foi inadmitido,
tendo sido manejado agravo em recurso especial, autuado
no STJ como
A instituição
AREsp n. 1.873.474/MS.
financeira logrou o parcial provimento do recurso especial
tão somente para afastar a multa aplicada no julgamento
dos embargos de declaração, estando pendentes
embargos de divergência opostos contra o aresto da
Terceira Turma. Dentre outras, impugna-se na ação
rescisória o afastamento da capitalização anual dos juros e
a incidência do IGP-M como índice de correção monetária,
determinados na sentença, com a adoção da Taxa Selic.
Ainda sobre a demanda, cumpre ressaltar que, na
sentença proferida na segunda fase da ação de prestação
de contas, o magistrado assinalou que escrutinou o laudo
pericial produzido à luz dos "documentos juntados pelas
próprias partes", enfatizando a desídia do banco ora
requerente em apresentar os documentos comprobatórios
dos descontos realizados na conta do autor, como se vê
do seguinte trecho (fls. 137-138, g.n.):
(...) O réu deveria juntar as contas contendo
lançamentos de valores recebidos, pagos, aplicados,
seus rendimentos e frutos, e o eventual saldo
remanescente, como determina o CPC, entretanto
não o fez, já que o perito certificou que "não
encontrou nos autos, copias de cheques, ordens de
pagamentos a terceiros e recibos de retirada de
emissão do autor" (f. 1384). O perito, depois conclui:
"Pelos cálculos efetuados, este perito chegou a
conclusão de que existe diferença entre o pedido da
inicial, com o ora apresentado no total de R$
6.968,677,75,
favorável
ao
autor,
conforme
demonstrativo no anexo 47". (f.1391). O perito
produziu o laudo pericial obedecendo todos os
ditames específicos para o caso. Verifico que o
perito, na elaboração do laudo, utilizou os
documentos juntados pelas próprias partes. As
contas juntadas não estão acompanhadas de
documentos de sustentação. Ou seja, não há
documentos
que
embasam
cada
um
dos
lançamentos indicados nos extratos juntados.
Somente os extratos poderiam ser retirados pelo
próprio autor na agência do banco, sendo estéril a
busca judicial. O que o réu deveria ter apresentado
eram os extratos acompanhados de contratos,
cheques, saques, autorizações de débitos, relações
de taxas autorizadas pelo Bacen, enfim todos os
documentos que comprovassem a origem e licitude
de cada débito lançado na conta do autor. Vale
ressaltar que era o requerido que deveria provar a
Documento eletrônico VDA55063422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:40
Código de Controle do Documento: 47360281-463f-48be-b0c3-ec7f34fb9b30

existência de cada débito, uma vez que é típica da
atividade do banco guardar os documentos
embasadores dos lançamentos, já que é depositário
de valores pertencentes à população. Sendo assim,
pela sua atividade, tem o ônus de provar e responder
todos questionamentos em face de sua atividade,
observados os períodos de prescrição e decadência,
por óbvio. [...]
No caso, quem afirma a existência dos débitos é o
réu. Por isso tem ele o ônus de provar os débitos. Os
débitos lançados na conta do autor são atos
unilaterais, só subsistentes se o autor com eles
concordar ou mediante a apresentação das provas
pelo depositário de que tinha direito de efetuar os
débitos. Sendo assim, o perito utilizou apenas dos
documentos reconhecidos por este juízo como
embasadores de débitos.
A meu ver, a perícia considera dados constantes nos
autos e não há qualquer indício de incorreção neles.
É lógico que o magistrado não fica adstrito somente à
perícia juntada nos autos. Contudo, a parte ré, que
era uma das que poderiam impugnar a perícia e
indicar possíveis incorreções, se manteve inerte,
apenas afirmando que o laudo estava em desacordo
com o que as partes solicitaram. Isso não é
impugnação válida. A parte ré em nenhum momento
apontou os erros do laudo, nem valores de taxas que
estavam em desacordo com os documentos
juntados, nada em específico. As alegações da parte
ré foram vagas, meras divagações, não indicando
qualquer motivo para o juízo desconsiderar o laudo
do perito. Na realidade, o réu perderá a presente
ação por não juntar documentos comprobatórios dos
débitos lançados.
Se os débitos que lançou eram corretos, então o réu
deveria ter juntado os respectivos comprovantes.
Como não o fez, suportará os ônus decorrentes de
sua atitude omissiva. Desse modo, estou convencido
que o laudo pericial feito pelo perito judicial está
correto.
Como se vê, prevalece na lide o entendimento de que (i) a
discussão relativa à desnecessidade de nova perícia
encontra-se preclusa por ter sido decidida em agravo de
instrumento interposto pelo autor; (ii) as matérias
impugnadas – capitalização anual dos juros e a incidência
do IGP-M como índice de correção monetária – encontram-
se sob o manto da coisa julgada e são objeto de pedido
rescisório deduzido pela casa bancária; e (iii) na segunda
fase da ação de prestação de contas, o banco omitiu-se
em juntar os documentos comprobatórios dos débitos
lançados na conta do autor. [...]
Logo, esta não é a sede – tampouco a fase –
processual adequada para se apreciar as alegações
deduzidas por terceiro estranho ao processo sobre
fatos que considera desabonadores da conduta do
perito que atuou nesta ação de prestação de contas

(
transitada
em
julgado
em
25/4/2019
- fl. 2026).
AREsp n. 1.447.738/MS
4. Outrossim, em que pese as alegações contra o perito,
que elaborou a perícia em abril de 2013 na fase de
conhecimento da ação de prestação de contas (
- fls. 1401-1711), em juízo
AREsp n. 1.447.738/MS
Documento eletrônico VDA55063422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:40
Código de Controle do Documento: 47360281-463f-48be-b0c3-ec7f34fb9b30

perfunctório,
verifica-se
que
os
documentos
apresentados (fls. 564-681) não dão suporte à dúvida
que se lança sobre a idoneidade do trabalho do expert
.
na demanda
Com efeito, extrai-se da cópia do Agravo de Instrumento
(AG) n.
(fls. 566-668) que tramitou nesta
1.207.772/SP
Corte Superior que o perito Alcides Marini respondeu pela
prática dos crimes previstos nos arts. 317, caput, e 357,
caput, do Código Penal, "uma vez que, em 2 de maio de
1997, nas dependências da Justiça Federal de Campo
Grande - MS e na qualidade de Supervisor de Unidade de
Cálculo, recebeu vantagem indevida para agilizar os
cálculos e ofereceu a importância de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para a servidora Tânia Mara de Souza (Oficial de
Gabinete), objetivando a rápida expedição de precatório
decorrente de ação de indenização ajuizada por Germano
Francisco Bellan e outros em face da União Federal" (fl.
579).
Tal fato, além de não ser contemporâneo com a perícia
realizada na ação de prestação de contas – pois
–, se deu num contexto
ocorrido mais de 13 anos antes
de "agilizar os cálculos" e permitir "rápida expedição de
precatório", e não para perpetrar fraude em cálculos
periciais judiciais. Ademais, a conduta imputada ao perito
há mais de 25 anos não merece ser classificada como
"fato novo", como sustentado pela ora peticionante.
No que se refere à decisão de
proferida pelo
24/4/2019,
Juízo da 1a Vara da Comarca de Fátima do
(fls.
Sul/MS
669-671),
,
não se imputou conduta criminosa ao perito
mas a desídia dele em atender à determinação judicial
para a reelaboração de laudo pericial, mesmo após o
levantamento dos honorários periciais, o que resultou na
destituição do cargo de perito e na inabilitação para atuar
em outras perícias pelo prazo de 3 anos, com a
comunicação ao respectivo órgão de classe para adoção
de medidas que entender cabíveis.
5. Ante o exposto, indefiro a retirada de pauta dos
embargos de declaração de fls. 549-551 da sessão virtual
de julgamento assíncrona com início em
e
4/12/2024
término em
e a suspensão do processo” (grifou-
10/12/2024
se)
Destarte, é de ser mantida a rejeição do pedido de
suspensão do processo ou de encaminhamento do feito
para novas diligências investigativas.
- Da ausência de negativa de prestação jurisdicional
No particular, ratifica-se também que não houve negativa de
prestação jurisdicional.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa
ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o
art. 1.022
direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma
diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confira-se:
AgInt no
Terceira Turma, DJe
e
REsp 1.726.592/MT,
31/8/2020;
AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.518.178/MG,
16/3/2020.
Outrossim, devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de
modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em
violação do
do CPC.
art. 489
- Da incidência da Súmula 7/STJ
O Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, que “não há
qualquer prejudicialidade às partes a simples remessa dos autos
à contadoria judicial, igualmente, foi o que restou decidido no
Documento eletrônico VDA55063422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:40
Código de Controle do Documento: 47360281-463f-48be-b0c3-ec7f34fb9b30

agravo de instrumento no 1412069-74.2020.8.12.0000 interposto
pelo recorrente” (e-STJ fl. 101).
A decisão levou em consideração que “a apuração do quantum
devido ao autor necessita somente de simples cálculos
aritméticos, os quais podem ser realizados pela Contadoria
Judicial, considerando a divergência apresentada sobre o valor
” (e-STJ fl. 99).
do débito
Ratificou-se, inclusive, a “
,
prescindibilidade da prova pericial
haja vista que os argumentos da instituição financeira recorrente
para impugnar o cumprimento de sentença e que consistem
apenas na rediscussão de matéria já transitada em julgado,
abarcada, por conseguinte, pelo instituto da coisa julgada” (e-
STJ fl. 99).
Do exposto, verifica-se que a modificação do decidido no
acórdão impugnado exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Igualmente, tem-se o seguinte trecho da decisão exarada pela
Vice-presidência do TJMS:
“A parte recorrente alega também violação dos arts. 297, 505 e
507 do Código de Processo Civil, todavia rever as premissas
fáticas adotadas pelo acórdão recorrido e o convencimento
obtido por este Tribunal com base nas provas produzidas, para
assim modificar o julgado e acolher o pleito recursal, no sentido
de analisar o poder geral de cautela conferido ao magistrado, e
também os efeitos da preclusão, referente a determinação de
suspensão do feito até o trânsito em julgado do agravo de
,
implicaria,
instrumento
no
1412069-74.2020.8.12.0000
necessariamente, no reexame do conjunto fático-probatório
, o que é vedado, no âmbito de recurso especial, por
dos autos
força da
do STJ” (e-STJ fls. 177-1778) (grifos
Súmula 7
originais)
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fl. 1.176):
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado (art. 1022 do CPC), sendo inadmissível a oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
Na presente hipótese, o vício supramencionado não se mostra
presente.
Verifica-se que, após a interposição de agravo interno contra a
decisão unipessoal desta Relatora, o colegiado da Terceira
Turma proferiu o acórdão embargado. No referido acórdão, de
forma clara e expressa, consignaram-se as razões pelas quais (i)
foi rejeitado o pedido de suspensão do processo ou de
encaminhamento do feito para novas diligências investigativas;
inexistiu negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
(ii)
segundo grau; e
incidiu o óbice da
na
(iii)
Súmula 7/STJ
apreciação do recurso especial.
Logo, não há vício a ser sanado no acórdão embargado, sendo
certo que o mero descontentamento da parte com a decisão não
torna cabível o recurso de embargos de declaração, que servem
ao aprimoramento do julgado, mas não à sua modificação,
apenas excepcionalmente admitida.
Outrossim, é pacífico nesta Corte que o julgador não está
obrigado a responder a todos os fundamentos apresentados
pela parte quando houver motivo suficiente para proferir a
Documento eletrônico VDA55063422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:40
Código de Controle do Documento: 47360281-463f-48be-b0c3-ec7f34fb9b30

decisão (AgInt no
Terceira Turma, julgado em
REsp 1920967/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, julgado
3/5/2021
AREsp 1382885/SP,
em
.
26/4/2021)
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA55063422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:40
Código de Controle do Documento: 47360281-463f-48be-b0c3-ec7f34fb9b30

(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:40
Código de Controle do Documento: 47360281-463f-48be-b0c3-ec7f34fb9b30

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.687.850 / MS
Número Registro: 2024/0250403-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031195120088120010
14120697420208120000
14127296320238120000
1412729632023812000050000
1412729632023812000050001
1412729632023812000050002
1412729632023812000050003 14138844320198120000 31195120088120010
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
ANA CAROLINA DE PINHO DE IPANEMA MOREIRA - RJ182998
CARLOS EDUARDO MATHIAS NATAL - RJ249609
AGRAVADO
: SERGIO DO N. LOPES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ANDRÉ PUCCINELLI JÚNIOR - MS008112
PAULO LOUREIRO PHILBOIS - MS019172
INTERES.
: GILBERTO MARTIN ANDREO
INTERES.
: SÉRGIO DO NASCIMENTO LOPES
INTERES.
: FABIO CARVALHO MENDES
INTERES.
: NATALINO PEDON
Documento eletrônico VDA55333869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:51
Código de Controle do Documento: 9b4c1c2a-9941-4573-861d-9acad930f4ca

ADVOGADA
: THAINÁ GALHARDO - SP498177
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
ANA CAROLINA DE PINHO DE IPANEMA MOREIRA - RJ182998
CARLOS EDUARDO MATHIAS NATAL - RJ249609
AGRAVADO
: SERGIO DO N. LOPES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ANDRÉ PUCCINELLI JÚNIOR - MS008112
PAULO LOUREIRO PHILBOIS - MS019172
INTERES.
: GILBERTO MARTIN ANDREO
INTERES.
: SÉRGIO DO NASCIMENTO LOPES
INTERES.
: FABIO CARVALHO MENDES
INTERES.
: NATALINO PEDON
ADVOGADA
: THAINÁ GALHARDO - SP498177
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:51
Código de Controle do Documento: 9b4c1c2a-9941-4573-861d-9acad930f4ca